Tribunal: STF
Processo: ARE 1568240
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DEVER DA FAZENDA PÚBLICA DE ARCAR COM O ÔNUS. INAPLICABILIDADE DO ART. 91 DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. DECISÃO MANTIDA.



    1. Agravo de instrumento contra a decisão que, nos autos da ação civil pública, determina o custeio da perícia complementar pelo MPF (através da União Federal) e pelo INEA. Cinge-se a controvérsia em aferir a legalidade de decisão interlocutória que determinou que o ente federal seja responsabilizado pelo pagamento dos honorários periciais, de forma rateada com o INEA, nos autos da ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal.



    2. A decisão se encontra em consonância com a jurisprudência do STJ que, ao julgar o REsp nº 1.253.844/SC, sob a sistemática do recurso repetitivo, firmou a tese de que o ônus de arcar com os honorários periciais, nas ações civis públicas propostas pelo Ministério Público, pertence à Fazenda Pública. Precedente: STJ, 1ª Seção, REsp 1.253.844/SC, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 17.10.2013.



    3. Embora o aludido precedente tenha sido firmado durante a vigência do CPC/73, o STJ permanece aplicando a orientação perfilhada sob a vigência do CPC/2015, ao argumento de que as disposições constantes do art. 91 do CPC/2015, normas de caráter geral, não podem se sobrepor à especificidade do art. 18 da Lei nº 7.347/85. Precedentes: STJ, 2ª Turma, AgInt no REsp: 1947312 PE 2021/0206568-7, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 23.3.2023; STJ, 2ª Turma, AREsp 1469989/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, julg. em 5.10.2021; TRF2, 5ª Turma Especializada, AI 5012541-50.2021.4.02.0000, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, julg. em 26.1.2022; TRF2, 5ª Turma Especializada, AI 5008468-69.2020.4.02.0000, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, julg. em 7.4.2021; TRF2, 5ª Turma Especializada, ACP 5006260-15.2020.4.02.0000, Rel. Des. Fed. ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, julg. em 17.8.2021.



    4. Não se impõe a aplicação de precedente firmado pelo STF, nos autos da ACO 1.560/MS, uma vez que tal decisão não possui caráter vinculativo.



    5. Não se vislumbra ofensa às regras orçamentárias, posto que, em princípio, as despesas processuais podem ser adiantadas no curso do processo, não se sujeitando ao regime de precatórios. É dever da Fazenda Pública ajustar seu orçamento de modo que possa cumprir as obrigações que lhe são legalmente impostas.



    6. Agravo de instrumento não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 127, §§ 2º e 3º; 165; 166; 167 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente